Tribunal: TJMT
Processo: 1045999-70.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045999-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (RECORRIDO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 3º DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 3º da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE, a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não apenas pela matéria de direito discutida.

2.
Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3.
Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, por entender necessária a produção de prova pericial atuarial, extinguindo o feito sem resolução de mérito e julgando prejudicado o recurso inominado.

O Agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia não apresenta complexidade suficiente a afastar a competência do Juizado Especial, alegando tratar-se de mera apuração aritmética quanto ao reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde, o que poderia ser resolvido a partir da documentação acostada.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a matéria exige dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo, em razão da imprescindibilidade de prova pericial atuarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025